Tribunal: TJMT
Processo: 1017709-13.2021.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017709-13.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FABIO DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 695.345.511-04 (APELADO), ALINNE MOREIRA RODRIGUES SCHMIDT - CPF: 033.553.121-00 (ADVOGADO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0001-44 (APELANTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1017709-13.2021.8.11.0002

APELANTE: SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA

APELADO: FABIO DOS SANTOS CARVALHO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AUTOS ELETRÔNICOS - INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E PESSOAL DA PARTE VIA SISTEMA - EMPRESA DE GRANDE PORTE -

VÁLIDADE - ART. 246 DO CPC - DECURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS
em face de sentença de
PARCIAL PROCEDÊNCIA
proferida nos autos da Ação de Indenização de Danos Morais e Materiais n. 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande n. 1017709-13.2021.8.11.0002, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1. CONDENAR o requerido, ao pagamento a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, valor acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação, conforme prevê artigo 405 do Código Civil, e correção monetária, desde o arbitramento, nos termos da Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça;

2. CONDENAR o requerido ao ressarcimento do valor gasto pelo requerente à título de danos materiais no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) acrescido de juros de de mora de 1% a.m. desde a citação e correção monetária de acordo com o INPC/IBGE desde o efetivo prejuízo (desembolso) conforme a Súmula 43/STJ.

Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.”

A apelante alega que não houve a sua intimação pessoal, via correios, não havendo nenhuma parte cadastrada para recebimento eletrônico.

Pugna pela reforma da sentença
“seja dado provimento, por esse Egrégio Colegiado Recursal, para que seja declarada a nulidade da sentença proferida nos autos, determinando o retorno do processo a instância de origem, para que haja a intimação da recorrente para comparecimento em audiência de conciliação e nova abertura de prazo para apresentar defesa que deverá de dar por medida de justiça”.”

Contrarrazões apresentadas.

Infrutífera a tentativa de conciliação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A Apelante busca a reforma da sentença, ao argumento de que a ação não pode ser extinta, uma vez que não realizada a sua prévia intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção.

É que, por se tratarem de autos eletrônicos, as comunicações processuais realizadas pelo sistema em portal próprio são consideradas pessoais para todos os fins, devendo as pessoas jurídicas de grande porte manter seu cadastro junto aos sistemas de processos de autos eletrônicos, a teor do que dispõe o art. 246 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 246 - A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) – EFICÁCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...). “As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. (§1º do art. 246 do CPC).

As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006).

(N.U 1027468-83.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023)”

Assim, como houve a intimação pessoal da parte e de seu advogado, nos moldes estabelecidos pela regra em comento, não há por onde atender a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, majorando os Honorários Advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025